Tribunal: TJDFT
Processo: 0727967-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PERSONALIDADE JURÍDICA. SEPARAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS E DA PESSOA JURÍDICA. CONTRATO DE EMPREITADA. ATRASO DA OBRA. EXECUÇÃO ÍNFIMA. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO POR CULPA DA EMPREITEIRA. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL DOS VALORES PAGOS PELO CONTRATANTE. MULTA COMPENSATÓRIA DEVIDA. CUMULAÇÃO COM DANOS EMERGENTES. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PROPORCIONAIS. REDISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em razão da separação do patrimônio da pessoa física e o da pessoa jurídica, a mera participação dos sócios em negócio jurídico, na condição de representantes, não os torna legítimos para responderem pelas dívidas da sociedade empresária.
2. Ocorrendo a rescisão de contrato por culpa exclusiva da contratada (fornecedora), o contratante (consumidor) faz jus ao recebimento dos valores pagos, decotada a quantia referente aos serviços efetivamente executados.
3. O atraso na execução da obra por culpa da sociedade empreiteira acarreta a aplicação de multa penal compensatória prevista no contrato celebrado entre as partes.
4. A multa contratual que prefixa as perdas e danos decorrentes do atraso na entrega do imóvel ostenta natureza compensatória, o que obsta a cumulação com indenização por danos emergentes.
5. O dano moral deve ser considerado quando os sentimentos negativos fogem à normalidade do cotidiano, exorbitando as atribulações próprias da vida.
6. No tocante ao prejuízo moral, o juízo deve buscar, a um só tempo, reparar a vítima, evitando-se que o valor extrapole os limites do razoável e produza o enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização, bem assim impor reprimenda de caráter pedagógico ao infrator, de modo a desestimular futuras condutas similares.
7. Havendo condenação, deve ser observado o valor da condenação para o cálculo dos honorários de sucumbência, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.
8. O artigo 86 do Código de Processo Civil estabelece que os sucumbentes respondem proporcionalmente pelas custas processuais e honorários advocatícios.
9. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.760.538/RS, decidiu que "o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos litisconsortes passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa".
10. No julgamento do Tema 1.076, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu uma sequência objetiva na fixação da verba honorária. Assim, devem os percentuais estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil incidir subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
11. Apelações conhecidas e não providas. Preliminar rejeitada. Unânime.